Tribunal: TJMT
Processo: 1001602-28.2025.8.11.0009
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001602-28.2025.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFERSON WILLIAN VARELLA DE OLIVEIRA - CPF: 032.385.991-78 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO. CONTRATAÇÃO PRESENCIAL E BIOMETRIA. COMPROVAÇÃO DE DESBLOQUEIO E PAGAMENTOS PARCIAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora por litigância de má-fé. O recorrente alegou que, embora tenha solicitado cartão de crédito, este nunca foi entregue, desconhecendo o débito que originou a negativação. A instituição financeira comprovou a contratação presencial, desbloqueio na agência e pagamentos parciais das faturas via débito em conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório demonstra a regularidade da contratação e a legitimidade do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito; (
ii
) verificar se a conduta da parte autora caracteriza litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demonstração da legitimidade do débito é ônus do credor (Súmula 50 da Turma Recursal). Telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos probatórios, são admissíveis para comprovar a relação contratual (Súmula 34 da Turma Recursal).

4. No caso, a instituição financeira comprovou a adesão presencial com biometria e o desbloqueio do cartão na própria agência. A existência de pagamentos parciais das faturas, realizados mediante débito em conta corrente de titularidade do autor, evidencia a utilização do serviço e a ciência da dívida, tornando inverossímil a alegação de desconhecimento ou fraude.

5. Comprovada a origem e a licitude da dívida, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar. A negativa de relação jurídica, desmentida por prova robusta de utilização e pagamento do serviço, configura alteração da verdade dos fatos, justificando a manutenção da multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação de contratação presencial, desbloqueio de cartão e realização de pagamentos parciais afasta a alegação de inexistência de débito, caracterizando a negativação como exercício regular de direito. 2. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que nega vínculo jurídico cuja existência é corroborada por atos de consumo e pagamentos realizados pela própria parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, II; art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Única do TJMT, Súmula 50; Turma Recursal Única do TJMT, Súmula 34.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001602-28.2025.8.11.0009

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: JEFERSON WILLIAN VARELLA DE OLIVEIRA

Recorrido
: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JEFERSON WILLIAN VARELLA DE OLIVEIRA ajuizou reclamação em face do BANCO DO BRASIL S.A. Noticiou que: a) solicitou um cartão de crédito junto à instituição financeira ré, o qual deveria ser entregue em sua residência; b) o cartão jamais chegou, o que o levou a crer que a proposta não fora aprovada; c) posteriormente, foi surpreendido com a informação de que o cartão havia sido entregue, utilizado para compras e que havia pagamentos parciais de faturas; d) em decorrência do suposto débito, seu nome foi negativado no valor de R$ 602,43. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a instituição financeira comprovou a regular contratação dos serviços por meio do contrato de adesão assinado eletronicamente, da comprovação de abertura de conta corrente vinculada e, principalmente, dos pagamentos parciais de faturas anteriores; b) os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a existência e a validade da relação jurídica; c) sendo a dívida legítima, a inscrição no cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito, não havendo dano moral a ser indenizado; d) ao negar a contratação e a utilização dos serviços, a parte autora alterou a verdade dos fatos, configurando litigância de má-fé. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos, condenou a parte autora por litigância de má-fé e determinou o envio de cópia dos autos ao NUMOPEDE.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença se baseou em documentos unilaterais, produzidos pelo sistema da própria recorrida; b) embora tenha assinado a proposta, o cartão nunca foi entregue, o que deveria ser interpretado como recusa da proposta, inexistindo, portanto, vínculo jurídico aperfeiçoado; c) a recorrida não juntou aos autos o termo de recebimento do cartão ou prova de seu desbloqueio; d) não agiu com má-fé, pois apenas exerceu seu direito constitucional de acesso à justiça para questionar um débito que desconhecia, não tendo sido notificado extrajudicialmente sobre a negativação; e) a expedição de ofício ao NUMOPEDE é indevida, pois a demanda não é temerária. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e condenação por danos morais; b) afastar a condenação por litigância de má-fé e a determinação de expedição de ofício ao NUMOPEDE.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Os documentos produzidos unilateralmente, tais como telas sistêmicas, prints, relatórios e faturas, têm valor probatório quando tiverem informações relevantes que elucidam a questão e não forem especificamente impugnadas.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

“SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nesse sentido:

“(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão: "Conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado a cópia do documento pessoal no ID 116155834 (páginas 17 e 18), não apresentou documento HÁBIL a comprovar a contratação dos empréstimos constantes nos extratos de ID’S 116155838 e 116155840, quais sejam: contratos devidamente assinados, biometria facial, dentre outros documentos". A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. (N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024)”

No caso concreto, a instituição financeira recorrida demonstrou a origem da dívida de forma contundente. O conjunto probatório evidencia que o recorrente, em 22/09/2023, compareceu presencialmente a uma agência do banco, onde formalizou a abertura de conta corrente e aderiu ao cartão de crédito, conforme proposta com assinatura eletrônica e termo de cadastro de biometria (
I
D/PJe2 340398875
)
.

Ademais, os registros sistêmicos indicam que o cartão foi entregue e ativado na própria agência, na mesma data da contratação (
ID/PJe2 340398876
).

O ponto crucial que corrobora a tese da defesa e torna inverossímil a alegação do recorrente é a existência de pagamentos parciais das faturas, realizados por meio de débito automático na conta corrente recém-aberta pelo próprio autor. Os extratos e faturas (
ID/PJe2 340398874, 340398876 e 340398878
) demonstram claramente que o recorrente não só utilizou o cartão para diversas compras, como também efetuou pagamentos, o que é incompatível com a alegação de desconhecimento da contratação ou de não recebimento do cartão.

Portanto, a dívida que originou a negativação é legítima, e a conduta do banco configurou exercício regular de direito.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso em análise, a sentença que condenou o recorrente por litigância de má-fé deve ser mantida. O autor alterou a verdade dos fatos, conduta prevista no artigo 80, inciso II, do CPC, ao negar veementemente uma relação jurídica e uma dívida cuja existência foi robustamente comprovada por documentos que demonstram sua participação ativa, incluindo a contratação presencial e a realização de pagamentos parciais.

Essa conduta evidencia o intuito de utilizar o processo para conseguir objetivo ilegal, qual seja, o enriquecimento sem causa por meio de uma indenização indevida. A expedição de ofício ao NUMOPEDE, determinada na sentença, é uma consequência adequada ao reconhecimento da lide como temerária.

Portanto, a condenação por litigância de má-fé está devidamente fundamentada e deve ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe

provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 340398884),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026